Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Investigação criminal. Trancamento de procedimento investigativo. ausência de justa causa. Ordem Concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar procedimento investigatório em relação ao paciente.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de trancamento e sustação dos atos investigatórios em relação ao paciente sob a alegação de ausência de justa causa.
III. Razões de decidir.
3. A inexistência de qualquer elemento indiciário adicional capaz de vincular o paciente à prática delitiva em análise evidencia a ausência de justa causa para o procedimento investigatório em questão, inviabilizando o prosseguimento em seu desfavor.
IV. Dispositivo.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.